Tribunal: STF
Processo: AR 1738
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-28
Data de publicação: 2003-04-28

Ementa:
Agravo Regimental. Processo Civil. Ausência de
 procuração de um dos
requerentes nos autos. Artigos 13, caput e inc. I e 267, IV do CPC.
                   Agravo regimental improvido, tendo em vista a
 completa dissociação entre
as razões recursais e o fundamento da decisão impugnada.